Tribunal: TJES
Processo: 5000142-63.2018.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000142-63.2018.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: MARIA DA GLORIA ANDRADE DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o voto do relator, para aplicar o dano moral no valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais). Sem custas e honorários advocatícios.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5000142-63.2018.8.08.0009

RECTES.: EDP ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A e MARIA DA GLORIA ANDRADE DA SILVA

RECDOS.: MARIA DA GLORIA ANDRADE DA SILVA E EDP ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI DOCUMENTO UNILATERAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DIVIDA SUPERIOR A 90 DIAS.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Síntese da Inicial:
Aduz a autora que no dia 27/07/2018

teve o dissabor de ter sua energia elétrica suspensa, bem como ser cobrada indevidamente pela quantia de R$ 4.786,07. Alega que tal cobrança é indevida pelo fato de não ter sido notificada de suposta perícia técnica realizada. Requer o reestabelecimento da energia, a anulação da cobrança oriunda do TOI, bem como danos morais.
2.
Tese da Recorrente EDP:
Alega preliminarmente a incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz que
houve uma inspeção de rotina em 16/01/2018, na qual foi constatado por técnicos da recorrente que no local havia suspeita de desvio de energia. Narra que a documentação referente à autuação foi encaminhada ao endereço da instalação via Correios, respeitando a resolução 414/2010 da ANEEL e deixada uma cópia com a Sra. Derlania Laurete, que inclusive acompanhou a inspeção, conforme demostra a cópia do TOI juntada aos autos. Afirma que a sentença foi fundamentada no sentido de que a inspeção foi unilateral, eis que não fora observado o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL, porém, a autora tomou ciência do TOI expedido. Alega que o medidor foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, sendo confirmado que o mesmo apresentava irregularidade com o mancal pressionado por intervenção de terceiros, alterando o registro de consumo. Não houve unilateralidade no procedimento. Afirma, ainda, que apesar da parte Recorrida alegar não ter dado causa à irregularidade, não fez prova de não ter se beneficiado do consumo que não pagou, desta feita, deve compensar a concessionária pelo serviço prestado. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida Maria da Gloria Andrade da Silva:
A recorrida alega que a recorrente fez cobrança baseada em provas produzidas fora dos requisitos legais. Aduz que a concessionária recorrente sequer seguiu as normas (Aneel) onde determinam assinatura do consumidor no momento da retirada do medidor e lacre do recipiente onde o mesmo deve ser depositado, bem como intimação do consumidor do dia e hora para acompanhar a abertura do recipiente e medidor. Afirma que os fatos geraram dano moral ao Recorrido, uma vez que passou por sucessivos constrangimentos, diante de conhecidos e amigos, seus credores, e até mesmo de seus familiares. Requer a manutenção da sentença de piso no que tange a anulação do débito, bem como a condenação da Concessionária em danos morais
. 4. Tese da Recorrente Maria

da Gloria Andrade da Silva:
Afirma a recorrente que a concessionária requerida teve ciência da liminar determinando a religação da energia em 09/08/2018 e que esta confirma a religação apenas em 17/08/2018. Aduz ser devido a título de astreintes o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que a multa cominada foi de R$ 1.000,00 ( mil reais) por dia de atraso. Como houve corte irregular no fornecimento de energia, reputa plenamente cabível o dano moral. Requer a reforma da r. sentença da piso no sentido de condenar a concessionária recorrida em danos morais, bem como condenar a mesma ao pagamento das astreintes no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. 5. Tese da Recorrida EDP
: Alega ser indevido os danos morais, vez que a concessionária não praticou qualquer ato ilícito. Aduz que

o corte do fornecimento de energia elétrica ocorreu por fato que a própria Autora deu causa, já que não efetuou o pagamento de duas contas em aberto, conforme comprovado em contestação, portanto, ocorreu de forma justa o corte de fornecimento de energia elétrica. Em relação ao cumprimento da liminar, aduz que foi citada em 16/08/2018 e que cumpriu a medida em 17/08/2018. Ainda, afirma que este recurso não é o meio adequado para requerer pagamento de multa em razão de suposto atraso no cumprimento de liminar, especialmente quando sequer possui razão neste pedido. Alega a presunção de validade dos atos realizados pela concessionária, não se podendo admitir que procedimentos e documentos sejam considerados unilaterais. Requer a manutenção da sentença em relação aos danos morais, bem como que não há que se falar em aplicação das astreintes no caso. Requer a manutenção da sentença
. 6.

SENTENÇA:

A r. sentença de piso assim decidiu: “J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a nulidade das cobranças eventualmente derivadas da autuação (TOI) efetivadas pela demandada. IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR o(a) requerente ao pagamento do valor de R$ 288,33 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), atualizados com juros legais desde a citação (Art. 405 do CC), e correção monetária desde a data do vencimento da obrigação, caso não tenha sido adimplida posteriormente. Ratifico a tutela de urgência concedida, no que tange ao consumo recuperado, podendo a requerida manter/reativar eventuais inscrições derivadas de outros débitos.”
7. FUNDAMENTAÇÃO:
Conheço dos recursos apresentados pelos recorrentes,
eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a Concessionária recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da gratuidade de justiça à autora, eis que aparentemente hipossuficiente. Quanto a arguição de incompetência dos juizados por necessidade de perícia,
rejeito a referida preliminar,
vez que não há necessidade de prova técnica no caso em questão, posto que a solução da demanda pode ocorrer por simples análise da prova documental produzida pelas partes. Analisando o mérito da questão, entendo que a r. Sentença carece de pequena reforma.
A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra consumidor.
Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades. V
erifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. A participação de terceiro estranho à relação jurídica existente entre as partes, sem a devida demonstração de ciência do titular quanto a inspeção realizada e ao procedimento de perícia particular não têm o condão de suprir a referida formalidade. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe. Em relação aos danos morais entendo que os mesmos restaram configurados. Apesar de demonstrado nos autos pela concessionária requerida que a autora possuía débitos com a mesma, esta não demonstrou que respeitou as limitações impostas pela ANEEL que exige que a suspensão seja precedida de notificação e por débito cujo prazo de vencimento não seja superior a 90 dias. Observa-se da contestação que a notificação prévia do desligamento se refere ao débito de fevereiro de 2016, portanto com mais de 90 dias, o que não poderia ensejar o corte no fornecimento, bem como com o valor da dívida advinda do TOI, que foi constituída de forma irregular, e, portanto, inexistente, razão pela qual considero como ato ilícito o corte de energia realizado.
Desta feita, a interrupção indevida no fornecimento da energia elétrica do consumidor, que é serviço essencial para vida humana, basta para a caracterização do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação do efetivo dano sofrido pela parte. No que tange a
valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. E
ntendo como adequada, proporcional e razoável a indenização a título de danos morais a ser arbitrada no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a contar juros e correção monetária do arbitramento, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, eis que a mesma não deixa de ser devedora da empresa, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. No que se refere as astreintes, entendo como o juízo de piso, eis que não há prova de descumprimento da ordem judicial, ou do momento da religação, enquanto que a requerida apresentou tela sistêmica indicando a necessidade de religação com urgência. A multa processual tem como finalidade compelir uma das partes da relação processual ao cumprimento da obrigação de fazer, e, como esta alcançou o seu objetivo, não há que se falar em cobrança de valores à esse título, por não se tratar de direito material da parte.
8. Dispositivo:
Ante o Exposto,
conheço
do recurso inominado interposto pela recorrente Maria da gloria Andrade da Silva e
concedo-lhe PARCIAL provimento
, para reformar a r. Sentença de primeiro grau, condenando a requerida a indenizar a autora em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a contar do arbitramento. No mais, mantenho a r. Sentença de piso em seus demais termos.
Conheço
do recurso inominado interposto pela concessionária recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente EDP em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação. Deixo de condenar a recorrente Maria da Gloria em custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.